Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXECUTADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado.
2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
3. In casu, houve o reconhecimento de excesso de execução praticado pelo agravado/exequente, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do §2o do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, afastando-se o critério de fixação dos honorários na forma equitativa prevista no §8o do mesmo artigo.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.